Tribunal: STF
Processo: RE 587553
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.